Tribunal: TJMT
Processo: 1034101-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034101-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), EDER VENTURA DA SILVA - CPF: 691.754.461-20 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), GLEICE DE SOUZA TEIXEIRA VENTURA - CPF: 011.051.851-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS CONCLUSÃO DA OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

É devida a restituição dos valores pagos a título de "taxa de evolução da obra" quando a cobrança ocorrer após a conclusão das obras.

Conforme os autos, a obra foi concluída em 21/10/2020, e o "habite-se" expedido em 15/01/2021. A continuidade da cobrança dos encargos de evolução de obra após a conclusão e entrega formal do imóvel é indevida, devendo os valores pagos ser restituídos.

Cabe à construtora informar o agente financeiro sobre o encerramento da obra. A omissão em fazê-lo, resultando em cobranças indevidas, implica na responsabilidade de ressarcimento ao consumidor, não cabendo a este buscar diretamente a instituição financeira para interromper tais cobranças.

Não é aplicável a substituição pelos índices da SELIC, mantendo-se os juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, nos termos do contrato e do art. 406 do Código Civil.

Majoração dos honorários em favor do patrono dos Apelados, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
contra a sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de
Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais e Pedido de Repetição de Indébito
ajuizada por
Eder Ventura da Silva
e
Gleice de Souza Teixeira Ventura.

O magistrado
a quo
declarou a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução/juros de obra a partir da expedição do

“habite-se" (15/01/2021) e condenou a Apelante a ressarcir os valores efetivamente pagos pela parte autora até o término da cobrança irregular. O valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, corrigido pelo INPC/IBGE a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Em sua apelação (ID. 21747717), a Apelante argumenta que não há provas nos autos de que as obras foram concluídas em 21/10/2020, e que a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante menciona a necessidade de análise do Tema 996 do STJ, que estabelece que a cobrança de juros de obra somente é considerada ilegal se realizada após o período de tolerância de 180 dias.

Alega que esse período não foi ultrapassado no caso em questão, pois a entrega das obras estava prevista para 31/03/2021, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, estendendo o prazo até 28/09/2021.

A empresa entende que, por esse motivo, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Por fim, a apelante solicita que, caso a condenação seja mantida, os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado e sejam calculados de acordo com a taxa Selic, de forma simples.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

As contrarrazões (ID. 211747720) foram apresentadas, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário verificar se houve atraso na entrega do imóvel, uma vez que os autores, ora apelados, alegam que a entrega extrapolou o prazo combinado injustificadamente, o que o levou a arcar com encargos de obra superiores ao pactuado.

Para uma melhor compreensão da matéria em discussão, é importante frisar que a "taxa de evolução da obra" corresponde aos juros cobrados pelos bancos das construtoras, os quais são repassados ao consumidor por meio do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira.

Essa taxa é estabelecida pela instituição financeira com o objetivo de incentivar a construtora a cumprir o prazo de entrega do imóvel. Ou seja, o encargo é cobrado durante o período em que a construtora está inadimplente em relação à entrega.

Portanto, a restituição desses encargos é devida quando há inadimplemento contratual da construtora, isto é, quando ocorre atraso na entrega do imóvel.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO – DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - ENTREGA DAS CHAVES - CORREÇÃO MONETÁRIA - EFETIVO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO. -
A taxa de evolução de obra (juros da obra) é encargo mensal devido pelo promitente comprador para o agente financeiro somente até a entrega da obra - A fase de construção termina para o comprador, com a disponibilização das chaves do imóvel, ideal que seja com a baixa da construção e alvará de habite-se dentro do mesmo período - A demora do prazo de regularização documental de imóvel em construção para a obtenção do habite-se, não pode ser imputado como motivador de ônus ao comprador, de continuar pagando a taxa de custo da obra, se já pronta, disponibilizadas as chaves, ficando ao encargo do construtor as responsabilidades pelo atraso - Mostra-se indevida a cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves -
O valor deve ser devolvido, com correção monetária, segundo a tabela da CGJ/MG, desde a data do efetivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil”
(TJ-MG - AC: 10000191484724001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 23/04/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2020).

Com efeito, os valores cobrados a título de “juros de obra” somente são devidos enquanto não houver encerramento da obra, sendo que, no caso em tela, restou incontroverso que a obra foi concluída da data de 21/10/2020, conforme auto de conclusão acostado em id. 211750275.

Logo, resta descabida a cobrança de juros de obra referente a período posterior a esta data (21/10/2020).

Registra-se que o caso não se amolda ao entendimento
jurisprudencial do STJ, que diz sobre a licitude da cobrança durante a construção e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, nele incluído o período de tolerância.

Como bem frisou o sentenciante
a quo
, a obra já havia sido finalizada e devidamente documentada, e mesmo assim, a construtora apelante continuou cobrando os juros de obra, senão vejamos:

“
Verifica-se que a expedição do habite-se se deu em
15/01/2021 (Id. 66703631). A taxa de evolução da obra/juros na fase de obra, trata-se de obrigação prevista no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal e é devida pela parte autora até o encerramento da obra, com a entrega do imóvel passaria a ser cobrado o valor da parcela do financiamento, havendo então a amortização do débito. No caso dos autos, apesar da obra ter sido concluída em 21/10/2020 e o habite-se expedido em 15/01/2021, a construtora não informou a instituição financeira, e esta continuou a realizar as cobranças referentes a taxa de evolução de obra no período em que o imóvel não estava mais em construção, assim tal ônus não pode ser arcado pela parte autora, ademais é notório que o imóvel somente é entregue ao comprador após a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal.

Desta forma, a requerida descumpriu com os termos do contrato, vez que não comunicou a instituição financeira o encerramento da obra, assim o ônus de ressarcir os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa (Id. 66703635), e o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, e deverá ser restituído de forma simples, eis que não se vislumbra a má-fé da parte requerida. (...)”
– sic.

Não se pode argumentar, por outro lado, que cabia ao apelado o ônus de contestar a exigibilidade desses valores diretamente perante a instituição financeira ou de ajuizar ação contra esta para declarar a ilegalidade da cobrança após a entrega do imóvel.

Com efeito, após a conclusão da obra, era responsabilidade da construtora apelante informar esse fato ao agente financeiro. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que a construtora tenha adotado essa medida.

Diante disso, considerando a omissão da construtora, que resultou na cobrança indevida dos juros de obra, é inadmissível a pretensão da apelante de atribuir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento e de exigir que este busque a restituição posteriormente, de forma regressiva.

Sobre o tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C IDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO

DE OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DESPROVIDO. É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.
(N.U 1019930-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DA TAXA EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE – ENCARGOS DEVIDO DURANTE A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. A cobrança da taxa de evolução de obra é devida durante o período de construção do imóvel, pois corresponde ao repasse dos juros cobrados pela instituição financeira em virtude do financiamento da construção. Estando comprovado nos autos que a obra foi concluída em 22/10/2015 e que as chaves do imóvel foram entregues à adquirente em 27/10/2015, torna-se ilegal a continuidade da cobrança da taxa de evolução de obras após essa última data. Os valores pagos pela consumidora devem ser restituídos de forma simples, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovar que houve má-fé das Apeladas na aludida cobrança, já que realizada em virtude do Instrumento Particular de Compra e Venda firmado entre as partes. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação” (AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021). (...)
(N.U 1037449-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Logo, não há que se falar na legalidade da cobrança em questão, impondo a manutenção do julgado.

De igual modo, não há que se falar na aplicação da taxa SELIC em substituição dos juros de mora e correção monetária pelo índice INPC, pois somente cabível a pretensão quando houver ajuste nesse sentido ou não houver estipulação de taxa ou juros, a teor do artigo 406 do Código Civil, que não é o caso do contrato em exame (ID 211750273).

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Por força do art. 85, §11, do CPC,
majoro
a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do causídico dos Apelados.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024